Tribunal: TJDFT
Processo: 0167313-02.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0167313-02.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LUIS ANTONIO MAGALHAES MORAES D E S P A C H O Vistos, Manifeste-se a parte apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da PROPOSTA DE ACORDO ofertada pelo apelante (ID 61356422). Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator